Tribunal: TJDFT
Processo: 0045358-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA. REQUERIMENTO RÉU. DESNECESSÁRIO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o Juiz não resolverá o mérito quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando o abandono da causa e legitimando a extinção do processo.
2. Não se aplica o comando da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, que exige o prévio requerimento do réu para extinção do feito, quando verificado que a parte executada não comunicou a mudança de endereço ao Juízo de origem, presumindo-se válida a intimação realizada pelo Oficial de Justiça.
3. Apelo não provido.